Tribunal: TJSP
Processo: 1013245-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – MALES NOS JOELHOS E NA COLUNA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDO IDÊNTICO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO - PROCESSO EXTINTO NOS MOLDES DO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA.
Sendo o objeto da nova ação, matéria já debatida em decisão anterior, transitada em julgado, está inviabilizada sua reapreciação, sob pena de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – MALES NOS JOELHOS E NA COLUNA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDO IDÊNTICO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO - PROCESSO EXTINTO NOS MOLDES DO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA.
Sendo o objeto da nova ação, matéria já debatida em decisão anterior, transitada em julgado, está inviabilizada sua reapreciação, sob pena de ofensa ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura o respeito à coisa julgada.
Reexame necessário e apelo autárquico providos para extinguir o processo sem apreciação do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013245-72.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame
necessário e ao apelo autárquico para extinguir o feito sem apreciação do mérito.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013245-72.2018.8.26.0053 -Voto no 26.645
2
Apelação / Remessa Necessária no 1013245-72.2018.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Antonio Raimundo da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 26.645
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
AUXILIAR
DE
PRODUÇÃO – MALES NOS JOELHOS E NA COLUNA
- EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDO
IDÊNTICO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO
- PROCESSO EXTINTO NOS MOLDES DO ART. 485,
V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA
REFORMADA.
Sendo o objeto da nova ação, matéria já debatida em
decisão anterior, transitada em julgado, está inviabilizada
sua reapreciação, sob pena de ofensa ao artigo 5°, inciso
XXXVI, da Constituição Federal, que assegura o respeito à
coisa julgada.
Reexame necessário e apelo autárquico providos para
extinguir o processo sem apreciação do mérito.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando
que é portador de males nos joelhos e na coluna, contraídos no exercício
de suas atividades profissionais, o que causa a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduz ao direito à percepção do benefício
acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir da citação, além de
abono anual, correção monetária, juros moratórios e honorários
advocatícios em percentual a ser fixado após liquidado o julgado, nos
termos do art. 85, , 3o, I, a V e § 4o, II, CPC/15 (fls. 126/129).
O
INSS
interpôs
recurso
de
apelação
arguindo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013245-72.2018.8.26.0053 -Voto no 26.645
3
preliminarmente, a existência de coisa julgada. No mérito, busca a
improcedência do pedido sob a alegação de inexistência de nexo causal
e de incapacidade laborativa. Subsidiariamente, pugna pela modificação
do ermo inicial para a data da juntada do laudo pericial em juízo e
defende a suspensão do processo conforme decidido no REsp no
1.729.555 SP e no REsp 1.786.736-SP, Tema 862 do STJ. Pede,
assim, a reforma na sentença, nos termos acima.
O recurso foi processado e respondido.
A decisão foi submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Recurso autárquico recebido e isento de preparo (art. 1.007,
§ 1o, do CPC/2015).
A ação deve ser extinta sem apreciação do mérito, em
razão de coisa julgada, acolhendo-se a preliminar arguida pelo INSS.
Com efeito, extrai-se dos autos que o obreiro pretende
rediscutir questão diretamente enfrentada pelo JEF (Juizado Especial
Federal) de São Paulo, Processo no 0036391-48.2017.4.03.6301. A ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013245-72.2018.8.26.0053 -Voto no 26.645
4
foi julgada improcedente, em razão da inexistência de incapacidade,
tornando inadmissível a retomada de matéria definitivamente apreciada
e julgada.
Note-se que ambas as lides têm como objeto a concessão
de benefício previdenciário em decorrência de males nos joelhos e na
coluna (vide as cópias da inicial apresentada perante o JEF e o laudo
pericial realizado naquele feito - fls. 103/107 e 114/115).
Atente-se à lição do ilustre processualista Humberto
Theodoro Júnior: “Essa situação jurídica cristalizada pela coisa
julgada caracteriza-se por dois aspectos fundamentais: de um lado,
vincula definitivamente as partes; de outro impede, as partes e o juiz,
de restabelecer a mesma controvérsia não só no processo encerrado,
como em qualquer outro” (Curso de Direito Processual Civil Vol. I -
Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 47a
Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.600).
Ora, se impossível a reapreciação da matéria de fato em
ação rescisória, incabível a propositura de outra demanda com os
mesmos fundamentos.
Nem se diga que o pedido formulado nesta ação decorre do
agravamento, eis que o autor moveu esta demanda onze dias depois de
ter transitado em julgado a ação perante a Justiça Federal.
Sem prejuízo, é certo que na lide anterior, além de não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013245-72.2018.8.26.0053 -Voto no 26.645
5
sido constatada incapacidade laborativa, o nexo causal com o labor foi
afastado pelo perito, tornando inviável a reapreciação deste último
ponto, já refutado.
De outro lado, não há que se falar que os pedidos seriam
diversos, uma vez que os males alegados em ambas as ações são os
mesmos e o apelante não trouxe qualquer fato novo que desse suporte à
nova lide.
Portanto, deve ser reformada a decisão ora atacada, ante a
existência de coisa julgada, extinguindo-se o processo sem análise do
mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC em vigor.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao apelo autárquico para julgar EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art.
485, V, do Código de Processo Civil.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator